Tribunal: STF
Processo: AC 189
Classe: AC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-06-09
Data de publicação: 2004-06-09

Ementa:
EMENTA: Ação cautelar inominada. Efeito suspensivo a recurso
extraordinário. 2. Decisão monocrática concessiva. Referendum do
Plenário. 3. Número de vereadores. Art. 29, IV, da Constituição
Federal. Precedente: RE 197.917/SP, Maurício Corrêa, sessão plenária
 de 24.03.04. 4. Existência de plausibilidade jurídica da pretensão
e ocorrência do periculum in mora. 5. Cautelar, em questão de ordem,
 referendada